Tribunal: TJDFT
Processo: 0729529-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729529-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA AGRAVADO: MÔNICA DE OLIVEIRA HADDAD, VICENTE JOSÉ MARINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (réu), em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c apuração de haveres ajuizada por MÔNICA DE OLIVEIRA HADDAD em desfavor de VICENTE JOSÉ MARINO e do ora agravante (Processo no 0706585-78.2021.8.07.0015), indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicada, ou seja, a extensão dos efeitos da tutela de urgência concedida à Agravada/Autora, com o objetivo de determinar à Junta Comercial e à Receita Federal a retirada do nome do Agravante do cadastro da empresa Marino &amp; Haddad LTDA, bem como a retificação de autuação do processo para constar o Agravante no polo ativo da demanda (ID 98641045, dos autos de origem). Os dois embargos de declaração opostos foram rejeitados pelas decisões de IDs 100226876 e 101521317, dos autos de origem. Em suas razões (ID 28989854), o agravante narra que a autora MÔNICA, ao ajuizar a ação de obrigação de fazer c/c apuração de haveres, busca a retirada dela do quadro societário da empresa Marino &amp; Haddad LTDA, considerando-se que exerceu o direito de retirada há mais de quatro anos, em assembleia de sócios, datada de 15/08/2017. Destaca que a autora requereu, liminarmente, a expedição de ofício à Junta Comercial do Distrito Federal para providenciar a retirada dela do registro público da empresa, bem como para que o requerido-agravado VICENTE fosse compelido a regularizar o contrato social, pois ele é o único com poderes de gestão. Afirma que foi determinada a emenda à inicial, ocasião em que o Juízo a quo indicou a necessidade de se incluir o ora agravante no polo passivo da demanda, uma vez que a pretensão autoral pressupunha a declaração, ainda que incidental, da resolução societária também em relação a pessoa de FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA. E, com a emenda apresentada, foi concedida a medida liminar pleiteada pela autora – expedição de ofício à Junta Comercial, para retirada do nome dela do quadro social – bem como foi determinada a inclusão do ora agravante no polo passivo da causa. O agravante sustenta que compareceu espontaneamente ao feito, e requereu a inclusão dele no polo ativo da demanda, visto que também exerceu o seu direito de retirada daquela sociedade, inclusive em data anterior à de MÔNICA. Pleiteou, assim, a extensão dos efeitos da decisão liminar em seu favor, e com a consequente inclusão dele no polo ativo da demanda. Salienta que a autora-agravada concordou com o pleito vindicado – de extensão dos efeitos da liminar – e divergiu somente quanto ao tipo de litisconsórcio requerido. Destaca que sobreveio resposta da Junta Comercial, no sentido de que os atos que alterem os dados da empresa, provisórios ou definitivos, só seriam executados por aquela autarquia mediante arquivamento de Ato de Alteração que retire o sócio em questão e especifique a nova distribuição de cotas societárias. Afirma que a decisão atacada foi omissa quanto ao pleito de urgência da extensão subjetiva da liminar outrora concedida, mesmo com a oposição de embargos de declaração. Indica haver também contradição no decisum, na medida em que, ao mesmo tempo que assevera que a parte autora é quem estabelece os limites da lide, não se aprofundou quanto à concordância exercida pela autora, em admitir o ora agravante no polo ativo da demanda, com a ressalva quanto ao tipo de litisconsórcio a ser formado. Destaca também que o réu VICENTE sequer foi citado ainda. Tece considerações sobre o tipo de gestão exercida por VICENTE. Ao final, pede, liminarmente, a concessão da tutela recursal de urgência, para que seja o agravante excluído dos registros sociais da empresa Marino &amp; Haddad LTDA, nos mesmos termos em que concedido à agravada Mônica, bem como a inclusão do recorrente no polo ativo da demanda, em litisconsórcio. No mérito, pede a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 29040596). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte recorrente venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO a presença dos requisitos legais para conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A legitimidade ativa para ingressar com a ação de dissolução parcial de sociedade está prevista no artigo 600, do Código de Processo Civil, em que se destaca o inciso IV: Art. 600. A ação pode ser proposta: (...) IV - pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada, pelos demais sócios, a alteração contratual consensual formalizando o desligamento, depois de transcorridos 10 (dez) dias do exercício do direito; Por sua vez, o artigo 601, do Código de Processo Civil, dispõe que é necessária a citação dos demais sócios e da sociedade, justamente para que concordem com o pedido ou apresentem contestação: Art. 601. Os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 (quinze) dias, concordar com o pedido ou apresentar contestação. Parágrafo único. A sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada. Em um primeiro olhar, há aparente acerto da decisão recorrida, uma vez que se mostra necessário que todos os sócios integrem a lide (e, sobretudo se não forem sócios retirantes, devem integrar realmente o polo passivo da demanda). Contudo, o caso vertente possui uma particularidade, que é exatamente aquilo que o agravante tenta demonstrar: além da autora MÔNICA – sócia que se retirou da sociedade em questão em 15/08/2017, conforme ID 89870882, mas cujos atos não foram averbados pelo sócio remanescente, VICENTE, na Junta Comercial –, ficou constatado que o outro réu, FÁBIO LUIS, também se retirou da sociedade, inclusive em data anterior à de MÔNICA, ou seja, em 03.08.2016, conforme se vê do documento ID 90379842, no qual restou estabelecida a Quarta Alteração e Consolidação de Contrato Social da Mello, Marino &amp; Haddad Ltda, em que, inclusive, as cotas de FÁBIO LUIS foram transferidas tanto para MÔNICA, quanto para VICENTE, em proporções diferentes. Ora, nessa análise prefacial, não se mostra razoável o emprego da interpretação literal do artigo 601, do Código Processual Civil, tendo em vista a situação ímpar que se apresenta, na qual inclusive houve a concordância da parte autora com a inclusão de FÁBIO LUIS no polo ativo da demanda, desde que não restasse configurado o litisconsórcio ativo unitário, consoante ID 93603773, p. 2. E, realmente, apesar de haver a formação de um litisconsórcio necessário (com a presença de todos os sócios, conforme certidão da Junta Comercial de ID 89870880), não se trata de litisconsórcio unitário, mas, sim, simples, especialmente porque há pedidos na inicial que sequer dizem respeito ao ora agravante, como, por exemplo, a apuração de haveres, com balanço especial, situação que não pertence à esfera jurídica dele, pois já deixou claro que o seu interesse na causa se limita à retirada de seu nome do quadro social, conforme manifestação de ID 91371337, p. 8. Vale, sobre o ponto, transcrever lição doutrinária, que confere luz à linha de entendimento ora esposada: Nos casos de legitimidade ativa de sócio, espólio, herdeiros, ou mesmo cônjuge ou companheiro, a princípio, a ação deve ser ajuizada contra a sociedade e os demais sócios. Contudo, a sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada (Novo CPC – art. 601, parágrafo único). A nosso ver, a ação deveria ser ajuizada apenas contra a sociedade, pois é ela em face de quem se exerce o direito, mas, tal opinião é superada pela redação do novo CPC. Nos casos de exclusão, em que a sociedade for autora, a ação, a princípio, será ajuizada em face do sócio a ser excluído, podendo haver litisconsórcio ativo com os demais sócios. Não vemos a possibilidade dos demais sócios figurarem no polo passivo da demanda, pois eles não terão interesse contraposto ao da sociedade. A própria sociedade poderá ajuizar ação para obter o ingresso do espólio ou dos herdeiros na sociedade, quanto tal possibilidade decorre de cláusula contratual, sendo neste caso, ajuizada contra todos os demais sócios. (In: TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: teoria geral e direito societário. 8a ed. São Paulo, Atlas, 2017, p. 412-413 [livro digital], grifo nosso). Veja-se que a situação descrita pela doutrina abarca a situação de exclusão de sócio, na qual é a sociedade quem tem legitimidade ativa para ingressar em juízo. Naquele caso, não há a necessidade de que os demais sócios integrem o polo passivo da demanda, por ausência de interesse contraposto ao da sociedade. Aqui, e adotando-se raciocínio similar, por mais que a sociedade não tenha integrado um dos polos da ação, não se vislumbra como FÁBIO LUÍS possa ter interesse contraposto ao de MÔNICA, visto que ambos se retiraram da sociedade, ele, inclusive, antes, e o sócio remanescente, VICENTE, deverá ser citado para, no polo passivo, responder à demanda. Observo, também, que o réu VICENTE JOSÉ MARINO ainda sequer foi citado, o que afasta a alegação de prejuízo às partes e ao bom andamento do feito. Logo, a probabilidade do direito encontra-se demonstrada. O perigo de dano, por sua vez, também é patente, na medida em que o ora agravante passaria a integrar o polo passivo da demanda, tendo que apresentar peças de defesa e, eventualmente, arcar com honorários de sucumbência, em relação a atos que sequer deu ensejo, máxime por ter se retirado da sociedade em data pretérita à da própria autora-agravada, também retirante. Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada, a fim de: - estender os efeitos da tutela de urgência outrora concedidos à autora MÔNICA DE OLIVEIRA HADDAD, para, liminarmente, excluir FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA dos quadros sociais de Marino &amp; Haddad Ltda, mediante a expedição de ofício à Junta Comercial do Distrito Federal; - determinar que o Juízo a quo inclua o agravante FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA no polo ativo da demanda, em litisconsórcio ativo simples, em decorrência de afinidade de questões por ponto comum, nos termos do artigo 113, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Oficie-se à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal, para que providencie a retirada do nome do agravante FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA dos quadros sociais da empresa Mello, Marino &amp; Haddad Ltda, nos mesmos moldes em que procedido para MÔNICA DE OLIVEIRA HADDAD, conforme ID 94968463. Os demais requisitos para a finalização do procedimento – como nova distribuição de cotas societárias, consoante indicação no Ofício de ID 94968464 – ficarão a cargo do Juízo de origem, após a instrução processual. Brasília, D.F., 16 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator